Tribunal: TJSP
Processo: 2291106-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pedido de Revogação da prisão preventiva – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Pacientes que permaneceram presos durante a instrução – Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.